Tribunal: TJES
Processo: 0004002-17.2019.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de remessa necessária, confirmou a sentença que condenou o Município de Cariacica ao pagamento de correção monetária e juros de mora em razão de atrasos no pagamento de contrato administrativo. O embargante alega omissões quanto à prescrição parcial, novação contratual e trâmites de liquidação da despesa pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao confirmar a condenação do ente público pelos encargos moratórios, tendo analisado expressamente a prescrição e a mora injustificada, sem acolher as teses de defesa que visavam justificar o atraso ou alegar renúncia de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de vícios se confirma, pois o acórdão enfrentou a matéria controvertida de forma integral e fundamentada, consignando as datas que afastam a prescrição e a ausência de justa causa para os atrasos nos pagamentos, o que impõe a atualização dos valores em respeito à moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento sem causa.

O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, baseada na comprovação do atraso superior ao prazo contratual e na necessidade de recomposição do valor da moeda.

A tentativa de rediscutir a matéria fática e jurídica, especialmente quando a parte não interpôs recurso voluntário de apelação no momento oportuno, revela apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, buscando uma reanálise de mérito vedada nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A tentativa de reavaliar o conjunto probatório ou de reabrir a discussão de mérito por meio de embargos declaratórios, sob pretexto de sanar vícios inexistentes, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via para veicular teses que deveriam ter sido objeto de recurso próprio no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004002-17.2019.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DUTO ENGENHARIA LTDA

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de remessa necessária, confirmou a sentença que condenou o Município de Cariacica ao pagamento de correção monetária e juros de mora em razão de atrasos no pagamento de contrato administrativo. O embargante alega omissões quanto à prescrição parcial, novação contratual e trâmites de liquidação da despesa pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao confirmar a condenação do ente público pelos encargos moratórios, tendo analisado expressamente a prescrição e a mora injustificada, sem acolher as teses de defesa que visavam justificar o atraso ou alegar renúncia de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de vícios se confirma, pois o acórdão enfrentou a matéria controvertida de forma integral e fundamentada, consignando as datas que afastam a prescrição e a ausência de justa causa para os atrasos nos pagamentos, o que impõe a atualização dos valores em respeito à moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento sem causa.

O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, baseada na comprovação do atraso superior ao prazo contratual e na necessidade de recomposição do valor da moeda.

A tentativa de rediscutir a matéria fática e jurídica, especialmente quando a parte não interpôs recurso voluntário de apelação no momento oportuno, revela apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, buscando uma reanálise de mérito vedada nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A tentativa de reavaliar o conjunto probatório ou de reabrir a discussão de mérito por meio de embargos declaratórios, sob pretexto de sanar vícios inexistentes, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via para veicular teses que deveriam ter sido objeto de recurso próprio no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0004002-17.2019.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA: DUTO ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, nos autos da Remessa Necessária, à unanimidade, confirmou a sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao pagamento da atualização monetária e juros moratórios decorrentes do atraso no pagamento das medições e reajustamentos do Contrato Administrativo nº 01/2011.

Em suas razões recursais (ID 14432548), o embargante alega, em síntese, que: (I) o julgado incorreu em omissão quanto à tese de preclusão lógica e novação contratual, argumentando que a assinatura de termos aditivos sem ressalvas implicaria renúncia ao direito de cobrança dos encargos moratórios; (II) haveria omissão quanto à prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente a março de 2014, defendendo a aplicação da Súmula 85 do STJ; (III) o acórdão não teria enfrentado a legislação pertinente à liquidação da despesa pública (Lei nº 4.320/64), sustentando que o trâmite burocrático para o pagamento não configuraria inadimplemento culposo.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes para julgar improcedente a pretensão de cobrança ou excluir os valores supostamente prescritos, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID 16634710, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Analisando detidamente o acórdão embargado e as razões dos presentes embargos, concluo que os vícios apontados pelo embargante não se fazem presentes, tratando-se de nítida intenção de rediscutir a matéria, mormente considerando que o Município sequer apelou da sentença de primeiro grau, deixando precluir a oportunidade de devolver tais matérias via recurso voluntário.

Inicialmente, no que tange à alegada omissão quanto à prescrição parcial, o acórdão foi expresso ao analisar o tema no tópico "I – PRESCRIÇÃO", consignando que o primeiro pagamento ocorreu em 17/03/2014 e a ação foi ajuizada em 15/03/2019, portanto, dentro do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32. A decisão colegiada afastou a tese de prescrição ao verificar as datas dos fatos geradores e do ajuizamento, não havendo que se falar em omissão, mas sim em decisão contrária aos interesses do embargante, que busca agora fracionar o entendimento já consolidado pelo órgão julgador.

Quanto à alegação de omissão sobre a novação contratual e a liquidação da despesa (Lei nº 4.320/64), o voto condutor abordou diretamente o inadimplemento da Administração, fundamentando que o contrato estabelecia prazos certos para pagamento (até o 30º dia do mês subsequente) e que a documentação comprovou os atrasos sem justa causa. O
decisum
registrou expressamente que "a Administração Pública não pode se eximir da obrigação de pagar o valor real da dívida contratual, em observância aos princípios da moralidade e da boa-fé administrativa".

Ao reconhecer o direito à atualização monetária e juros pelo atraso injustificado, o acórdão logicamente repeliu as teses de que a burocracia interna da liquidação da despesa ou a assinatura de aditivos (que versam sobre a continuidade da obra e não sobre renúncia de direitos) seriam aptas a afastar a mora do ente público. Não se trata de omissão, mas de conclusão lógico-jurídica de que os trâmites burocráticos internos não autorizam o enriquecimento ilícito da Administração pelo pagamento tardio sem a devida correção.

Ademais, é cediço que o julgador não está obrigado a afastar, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que formaram seu convencimento para a solução da lide. A fundamentação adotada pelo acórdão, ao estabelecer a aplicação do Tema 810 do STF e da Emenda Constitucional nº 113/2021 para a correção dos valores pagos em atraso, resolveu integralmente a controvérsia, tornando despicienda a abordagem minuciosa sobre cada dispositivo legal invocado pela parte que não altera a conclusão sobre o dever de indenizar a mora.

As alegações do embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa tardia de exercer uma defesa que deveria ter sido objeto de recurso de apelação, o qual não foi interposto. O Município tenta agora, via embargos de declaração, reverter o mérito de uma decisão que confirmou a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, nem para a alteração do mérito do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis que, uma vez corrigidos, impliquem a modificação do
decisum
, o que não é o caso dos autos.

Assim, ausentes os vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Dou por prequestionadas as matérias e dispositivos suscitados pelo embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.